Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704667-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUSTENTARE SANEAMENTO S. A. (ID 68630853), ante a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0091209-66.2009.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada pela Exequente NELY CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA. contra a Executada QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S. A., que deferiu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da Executada e de reconhecimento da sucessão empresarial da Agravante, nos seguintes termos (ID 222209035 na origem): Da análise da defesa da parte suscitada, supostamente sucessora da executada, verifica-se que sua argumentação é fundada no encerramento da recuperação judicial da executada, alegando que ela segue em plena atividade; sustenta também que a SUSTENTARE não representa uma empresa sucessora, mas sim fruto de uma cisão da executada, conforme plano de recuperação judicial aprovado e homologado no processo recuperacional; e que teria o juízo universal consignado expressamente a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos existentes, afastando a solidariedade passiva entre as empresas. O que fragiliza a alegação da suscitada é que a ausência de bens penhoráveis já foi cabalmente demonstrada nestes autos, não tendo sido possível localizar patrimônio que pudesse ser constrito para quitar o débito com a parte credora. Só por isso, a responsabilidade subsidiária, fartamente alegada na defesa, já pode ser acionada, o que na prática se convola em chamamento à execução. Ademais, a questão referente à submissão do crédito ao plano de recuperação judicial já foi objeto de deliberação por este juízo, e dispensa reapreciação. Não havendo questões pendentes de apreciação, resolvo o incidente e defiro o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial. Retifique-se o polo passivo, incluindo-se a suscitada como executada. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 10 dias. O Agravante, em suas razões recursais (ID 68630853), assevera que: (1) o processo de origem diz respeito ao cumprimento de sentença oriundo de uma ação de cobrança iniciada em 13/01/2009, em que a Agravada buscou o pagamento de duplicatas sacadas pela Executada QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S. A. e vencidas em 2007; (2) a fase de cumprimento de sentença foi suspensa devido ao processo de Recuperação Judicial da Executada, que tramitou no Juízo Universal da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo n. 0059572 92.2011.8.26.0100); (3) as obrigações da QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S. A. constantes do Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia de Credores, devidamente ratificado e homologado pelo Juízo Recuperacional, previu a criação de nova sociedade empresária, denominada, então, de SUSTENTARE SANEAMENTO S. A., através de cisão, que, diversamente do que tenta argumentar a Exequente, não se trata de substituição contratual ou confusão patrimonial apta a sustentar o pedido de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes previstos pelo art. 50 do Código Civil, mas de criação de sociedade empresária com o objetivo de subsidiar o cumprimento do Plano de Recuperação como empresa autônoma e destacada da recuperanda, ou seja, empresa pura e simplesmente subsidiária; (4) após o encerramento da Recuperação Judicial, a Exequente-Agravada solicitou o prosseguimento do feito, requerendo o pagamento do crédito, mas desconsiderando os limites do Plano de Recuperação e sua sujeição ao mesmo como credor concursal, ameaçando a destruição de todos os atos construídos para o fiel cumprimento da Recuperação Judicial em apenas uma execução isolada, de um único credor; (5) resta pendente em grau recursal o Agravo de Instrumento interposto pela Executada (processo n. 0742912-62.2024.8.07.0000), onde se discute plausibilidade de o credor concursal escapar dos limites fixados no Plano de Recuperação. Requereu a atribuição de efeito suspensivo para o sobrestamento da execução e da perseguição do crédito, alegando plausibilidade do direito, bem como dano de impossível reparação na hipótese de realização de atos constritivos sobre a empresa em franca atividade, aliás essencial de saneamento e, portanto, de interesse público. O referido pedido foi deferido na decisão de ID 69258542 Pede o conhecimento e o provimento do recurso para: (...) retirar a SUSTENTARE SANEAMENTO S. A. do polo passivo da execução, restando evidenciada a inexistência de responsabilidade solidária em sede de execução direta ou, assim, descartada a hipótese de sucessão empresarial ou art. 1.146 do CC invocado pela Exequente, considerando que a Agravante é mera subsidiária ao cumprimento do Plano, criada por força de Lei Especial, ou seja, art. 50, II da Lei 11.101/05, sob a condução do E. Juízo Recuperacional e coisas julgadas por aquele solidificadas, considerado absolutamente competente por outra coisa julgada proferida no CC/STJ 149.736, pelo que há real invasão de competência absoluta e violação das coisas julgadas materiais elencadas pela r. decisão agravada. Some-se a tudo que a r. Decisão agravada equivoca-se ao fundamentar a inclusão e responsabilização da Agravante por alegado inadimplemento do crédito em execução, pois não considerou que é exorbitante, posto que se desvia dos limites do Plano e exclama excesso por ilegalidade evidente, descartando mora ou o inadimplemento anotado. A Agravada, em suas contrarrazões (ID 70271453), afirma que: (1) a Executada foi condenada “ao pagamento em favor da autora de R$ 1.899.101,80 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, cento e um reais e oitenta centavos), devendo o valor ser corrigido, pelo INPC, e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir de fevereiro de 2012”; (2) o processo de origem diz respeito ao cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança iniciada em 13/01/2009, em que se buscou o pagamento de duplicatas sacadas pela Executada QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S. A. e vencidas em 2007; (3) a fase de cumprimento de sentença foi suspensa devido ao processo de Recuperação Judicial da Executada, que tramitou no Juízo Universal da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo n. 0059572 92.2011.8.26.0100); (4) optou por aguardar o encerramento da referida recuperação para retomar o cumprimento de sentença; (5) em fevereiro de 2024, operou-se o trânsito em julgado da sentença que encerrou a Recuperação Judicial, motivo pelo qual pleiteou o prosseguimento da marcha processual; (6) foram realizadas diversas tentativas de localização de bens de propriedade da Executada nos sistemas dispostos ao Juízo de origem, mas todas foram frustradas (7) a imperatividade do Juízo Universal se observa enquanto perdurar o processamento da Recuperação Judicial e, para além dela, apenas nos casos de créditos devidamente habilitados; (8) a Agravante possui endereço, objeto social e atividade econômica idênticos à Executada, razão pela qual pleiteou o reconhecimento de sucessão empresarial ao Juízo de origem e a inclusão da Agravante no polo passivo do processo originário, para que, então, respondesse pela dívida objeto do cumprimento de sentença; (9) a decisão agravada tão somente se limita ao deferimento da sucessão empresarial, quaisquer assuntos distintos não possuem espaço para conhecimento no presente Agravo de Instrumento; (10) a sucessão empresarial se encontra genericamente prevista no art. 1.146 do Código Civil, que prevê a hipótese de aquisição de uma empresa por outra e sua responsabilidade sobre todas as dívidas da sociedade adquirida; (11) havendo elementos suficientes que denotem a ocorrência de sucessão empresarial, tais como, identidade de objeto social e endereço, continuidade da mesma atividade econômica, com o objetivo de afastar o adimplemento de obrigações contraídas, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, preenchidos os requisitos legais, para que responda solidariamente pelas dívidas contraídas pela empresa sucedida; (12) os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial; (13) a discussão acerca da submissão do crédito ao Plano de Recuperação Judicial se encontra preclusa. Requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança iniciada em 13/01/2009, em que a Agravada buscou o pagamento de duplicatas sacadas pela Executada QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S. A. e vencidas em 2007. A fase de cumprimento de sentença foi suspensa devido ao processo de Recuperação Judicial da Executada, que tramitou no Juízo Universal da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo n. 0059572 92.2011.8.26.0100). Após o encerramento da Recuperação Judicial, a Exequente-Agravada solicitou o prosseguimento do feito, requerendo o pagamento do débito exequendo. Desse modo, em suas contrarrazões, a Agravante asseverou que as obrigações da Executada QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S. A. constantes do Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia de Credores, devidamente ratificado e homologado pelo Juízo Recuperacional, determinaram a criação de nova sociedade empresária, denominada, então, de SUSTENTARE SANEAMENTO S. A., ora Agravante, através de cisão. Ademais, aduziu que, diversamente do que tenta argumentar a Exequente, não se trata de substituição contratual ou confusão patrimonial apta a sustentar o pedido de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes previstos pelo art. 50 do Código Civil, mas de criação de sociedade empresária com o objetivo de subsidiar o cumprimento do Plano de Recuperação como empresa autônoma e destacada da recuperanda, ou seja, empresa pura e simplesmente subsidiária. Verifica-se que tramita nesta Turma o Agravo de Instrumento n. 0742912-62.2024.8.07.0000, em que a Agravante requer o conhecimento e provimento do referido recurso para que o cumprimento da obrigação pleiteada nos autos do processo originário atenha-se aos preceitos legais, e o regramento previsto no Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia geral de Credores, homologado pelo Juízo Falimentar, posto que, embora o crédito não tenha sido devidamente habilitado - na forma e no tempo - pelo Agravado, por ser concursal, ele deve se sujeitar aos efeitos do Plano de Recuperação. Em contrapartida, no presente Agravo de Instrumento, a Agravante requer a sua exclusão do polo passivo do processo originário, restando evidenciada a inexistência de responsabilidade solidária em sede de execução direta ou, assim, descartada a hipótese de sucessão empresarial ou art. 1.146 do Código Civil invocado pela Exequente, considerando que a Agravante é mera subsidiária ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, criada por força de Lei Especial, ou seja, art. 50, II da Lei 11.101/05, sob a condução do Juízo Recuperacional. Dessa forma, tendo em vista que a questão submetida aos dois agravos diz respeito à submissão do crédito do Exequente ao Plano de Recuperação Judicial, a fim de evitar decisões conflitantes, suspendo a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0742912-62.2024.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador